Tribunal: TJPA
Processo: 0803936-83.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803936-83.2018.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DEUSDETE BASTOS DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em razão do inadimplemento do comprador. A sentença declarou rescindido o contrato, reintegrou a autora na posse do imóvel, determinou a restituição parcial dos valores pagos, impôs o pagamento de taxa de fruição e reconheceu o direito do requerido à indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao conceder indenização por acessões sem pedido expresso; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora sobre a restituição dos valores pagos; (iii) determinar se é válida a limitação imposta à taxa de fruição, impedindo saldo negativo após compensação; e (iv) definir se a indenização por benfeitorias deve ser condicionada à sua regularidade legal e contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade por julgamento ultra petita, pois o reconhecimento da indenização por benfeitorias úteis e necessárias decorre do artigo 1.219 do Código Civil, sendo consequência lógica do pedido de rescisão contratual e reintegração de posse. A utilização do termo “acessões” não ampliou os limites da lide.

4.

A fixação de indenização por benfeitorias foi condicionada à comprovação em liquidação de sentença, respeitando o contraditório e os limites legais, o que afasta qualquer vício de congruência ou afronta aos artigos 141 e 492 do CPC.

5.

A limitação imposta à taxa de fruição, vedando saldo negativo após compensação com valores devidos ao comprador, encontra respaldo no princípio do equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa. Ausente recurso do réu, não se admite reformatio in pejus para afastar a condenação.

6.

É devida a indenização por benfeitorias úteis e necessárias, desde que realizadas pelo possuidor de boa-fé, devendo sua apuração ocorrer em fase de liquidação, observando-se os critérios legais estabelecidos.

7.

Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp repetitivo), quando a rescisão ocorre por iniciativa do promissário comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CC, arts. 1.219, 1.220 e 884; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §1º; Lei nº 6.766/79, art. 34, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp repetitivo – Tema 970; TJPA, Apelação Cível nº 0010390-49.2017.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 12.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0803408-49.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804133-38.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada em desfavor de Deusdete Bastos da Costa.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos, ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso nos índices previstos no contrato, e com juros de mora de 1% a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no percentual previsto no contrato e incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

e) A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso haja na forma da lei, a serem apuradas em liquidação de sentença.

f) Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que defiro neste momento em observância ao disposto no artigo 8º do CPC/2015, segundo o qual o juiz deve atender, na aplicação do ordenamento jurídico, aos fins sociais e às exigências do bem comum.

Sentença registrada.

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Em suas razões recursais (ID nº 27888104), a Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, ao argumento de que o juízo a quo concedeu indenização por acessões sem pedido específico do recorrido, violando os arts. 141 e 492 do CPC e os princípios do contraditório e da congruência. No mérito, requer: (i) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por acessões, por inexistência de requerimento expresso e por ausência de comprovação documental mínima das benfeitorias alegadas; (ii) a fixação dos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores pagos somente a partir do trânsito em julgado, sob o fundamento de ausência de mora da vendedora e de previsão legal ou contratual em sentido contrário; (iii) a exclusão da limitação imposta à taxa de fruição, para que esta seja exigível integralmente, ainda que ultrapasse o valor a ser restituído ao comprador; e (iv) a adequação do item “e” do dispositivo, para que se condicione a indenização pelas benfeitorias à sua efetiva regularidade legal e contratual, nos termos da cláusula 17ª do contrato e do art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Depreende-se dos autos, ser incontroverso que a rescisão contratual pretendida decorre exclusivamente do inadimplemento do adquirente, não havendo qualquer discussão em relação a este ponto.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se: (i) à alegação de nulidade por julgamento ultra petita no que toca à condenação da apelante ao pagamento de indenização por acessões; (ii) à controvérsia quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores pagos; (iii) à legalidade da limitação da taxa de fruição; e (iv) à exigência de regularidade legal e contratual para o deferimento de indenização por benfeitorias.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

2.1.

Preliminar - Da Alegada Configuração de Julgamento Extra Petita – Inexistência

A autora/apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao condená-la ao pagamento de indenização por “acessões”, sem que houvesse pedido específico da parte adversa nesse sentido.

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

É certo que, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir nos limites da lide, vedando-se expressamente a prolação de decisão extra petita, isto é, fora dos limites do pedido formulado pela parte.

No caso concreto, entretanto, não se verifica qualquer extrapolação do pedido. Com efeito, observa-se que o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias decorre de previsão legal contida no artigo 1.219 do Código Civil, sendo consequência do pedido de rescisão contratual.

A referência feita na sentença recorrida ao termo “acessões” não altera o conteúdo decisório, tampouco amplia o objeto do pedido. Cuida-se de vocábulo técnico que, embora não utilizado de forma rigorosamente precisa no contexto, foi evidentemente empregado como sinônimo de benfeitorias que agregaram valor ao imóvel – de maneira compatível com os consectários da rescisão.

Outrossim, a condenação em questão foi corretamente condicionada à efetiva comprovação das benfeitorias em sede de liquidação de sentença, e limitada às hipóteses de benfeitorias úteis e necessárias, nos termos da Lei n.º 6.766/79 e do art. 1.219 do Código Civil, inexistindo, pois, condenação genérica, automática ou em desacordo com os limites objetivos da demanda.

Assim, não se constata decisão além do pedido, tampouco afronta aos princípios da congruência, da segurança jurídica ou do contraditório.

Afasto, portanto, a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

2.2.

Do mérito

De início, cumpre esclarecer que as alterações trazidas pela Lei 13.786/18, no que tange ao desfazimento do contrato celebrado por fato imputado ao adquirente, não se aplicam ao caso em tela, na medida em que se trata de contrato firmado antes de sua vigência, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos temas 970 e 971 sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No que tange à
taxa de fruição
, a insurgência da apelante se volta contra o capítulo da sentença que, embora tenha reconhecido o direito à indenização pelo uso indevido do imóvel, vedar saldo negativo após compensação com valores devidos ao comprador.

Sobre o assunto, sabe-se que a chamada “taxa de fruição” ou “taxa de ocupação”, tem como fato gerador a posse exercida pelo comprador, que ficou tendo proveito econômico sobre o imóvel mesmo inadimplente com suas prestações. É uma reparação ao vendedor, portanto, como se um aluguel fosse.

Não obstante, cumpre esclarecer que o entendimento deste Relator, em harmonia com a orientação predominante da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, é pelo descabimento da cumulação da multa compensatória com a taxa de fruição, quando esta última representa modalidade de reparação já abarcada pela cláusula penal contratualmente estipulada, sob pena de caracterizar
bis in idem
, pois ambas possuem caráter indenizatório. A meu ver, tal cumulação afronta o princípio que veda o enriquecimento sem causa, além de violar o equilíbrio contratual. Nesse sentido:

EMENTA- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA RÉ – RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DO BEM – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS – DESCABIMENTO DA CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E TAXA DE FRUIÇÃO – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0010390-49.2017.8.14.0040, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

APELAÇÃO -

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 970 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa, rejeitada. Ação que se restringe a análise do contrato firmado entre as partes, especialmente a observância ou não de suas disposições, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito.

2-Mérito:

2.1-O descumprimento contratual pela apelante, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela parte empresa autora/apelada.

2.2-Constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento da compradora, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual total de 10% (dez por cento) do montante pago por esta, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

2.3-Havendo multa compensatória no sentindo de fixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em cumulação com a taxa de fruição, por aplicação analógica do Tema 970 do STJ, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar bis in idem.

2.4-Dever de indenizar a requerida pelas benfeitorias realizadas no imóvel, cujo importe deve ser apurado em liquidação de sentença.

2.5A medida reintegratória, na hipótese, é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a previa apuração do quantum em sede de liquidação.

2.6-Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação do apelante ao pagamento da taxa de fruição, bem como determinar o pagamento das benfeitorias por parte da apelada, mantendo a decisão vergastada nos seus demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804133-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 )

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR E CONSTRUTORA BUSCA TER O IMÓVEL DE VOLTA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RESCINDIR O CONTRATO, REINTEGRAR A POSSE DO IMÓVEL, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS (COM RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS REALIZADAS PELO VENDEDOR E 10% A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA), CONDENAR O COMPRADOR AO PAGAMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO MENSAL NO PERCENTUAL DE 0,25 A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO E DETERMINOU QUE A CONSTRUTORA PAGUE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO À RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE FRUIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA COMPENSATÓRIA QUE PREVÊ ANTECIPADAMENTE LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803408-49.2018.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024)

Ainda, sobre o assunto, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
: “
ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor
”.

Em que pese já ter proferido voto em casos semelhantes, entendendo pela possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal moratória, revi meu posicionamento, com o intuito de acompanhar a jurisprudência mais recente deste Eg. Tribunal de Justiça
[2]
.

Todavia, diante da ausência de recurso da parte ré e em respeito ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
(CPC, art. 1.013, §1º), não pode esta instância revisora agravar a situação jurídica do apelante para afastar a condenação ao pagamento da taxa de fruição.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença guerreada que limitou a condenação à taxa de fruição ao vedar a existência de saldo negativo após compensação com valores devidos ao comprador, por não ter havido provocação do recorrido.

Em seguida, se insurge a apelante contra a sentença que determinou que a autora indenize o requerido pelas benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentenç
a.

Como dito, a
teor do artigo 1.219 do Código Civil, é inconteste o direito do réu/apelado à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, visto que era possuidor de boa-fé durante o período de adimplência contratual, tratando-se de lote que, à época da assinatura do pacto, não possuía nenhuma acessão física ou benfeitoria, sendo tal prerrogativa uma decorrência lógica da rescisão do contrato e da reintegração de posse dada ao vendedor.

Deveras, existindo benfeitorias no imóvel que incrementam o valor e o uso do terreno, deve ser reconhecido o direito do réu de ser reparado pela construção das edificações, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, afinal, obstar o exercício do direito de ressarcimento contribuiria para o enriquecimento sem causa da parte demandante, que irá retomar o imóvel com melhorias e construções, o que encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio (art. 844 e seguintes do Código Civil).

Do exame dos autos, verifico que a sentença vergastada, acertadamente, ao declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, impôs à empresa apelante o dever de indenizar o réu pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, determinando que o
quantum
devido seja apurado em liquidação de sentença. A apelante se insurge contra a sentença que não teria ressalvado que a indenização das benfeitorias depende de sua regularidade e da observância da cláusula 17ª, §2º e §5º do contrato.

Não merecem prosperar os argumentos do apelante.

A sentença limitou-se a reconhecer, de forma condicionada à liquidação, o direito ao ressarcimento, não tendo concedido valor fixo ou antecipado. Com efeito, o próprio contrato celebrado entre as partes prevê tal possibilidade, desde que devidamente demonstradas.

Tais elementos, como destacado pelo Juízo
a quo
, serão apreciados no momento oportuno, a ser instaurado após o trânsito em julgado da decisão, quando então caberá à parte interessada demonstrar o valor e a legitimidade das benfeitorias, caso existentes, à luz dos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Logo, não merece reforma a sentença nesse ponto, pois agiu com total conformidade à jurisprudência e ao contrato, deixando para fase própria a quantificação do alegado direito.

Por fim, tem razão o apelante no que diz respeito a alegação de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
[3]
em sede de julgamento de Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos. A Colenda Corte entendeu que havendo rescisão de contrato de promessa de compra e venda, por iniciativa do promissário comprador, não há que se falar em mora, até então, da promitente vendedora, razão pela qual os juros moratórios sobre o montante condenatório somente devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Feitas estas considerações, merece reforma a sentença, para que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para fixar o trânsito em julgado da decisão condenatória como termo inicial para a incidência de juros, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO DE IMÓVEL. VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. POSTERIOR CONSTRUÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Ação de rescisão cumulada com reintegração de posse e perdas e danos pelo uso/fruição do imóvel e reconvenção, ajuizada em 18/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/8/2023 e concluso ao gabinete em 18/12/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é devida a taxa de fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado quando há posterior construção de imóvel pelo promitente comprador.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
4. No recurso sob julgamento, a superveniência de edificação para residência no lote negociado não é motivo suficiente para afastar a jurisprudência uníssona desta Corte. Não se verifica proveito indevidamente auferido pelas promitentes compradoras, as quais arcaram com as custas da edificação, e sequer há empobrecimento do promissário vendedor, o qual retomará o terreno com as benfeitorias acrescidas após justa indenização, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

5. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação das recorrentes ao pagamento da taxa de fruição do imóvel.
(REsp n. 2.113.745/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)

[2]
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803944-60.2018.8.14.0040, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809353-80.2019.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2024

[3]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

Belém, 20/08/2025